Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740436-53.2021.8.07.0001 APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Diante do pedido da apelante-autora de realização de sustentação oral (id. 36669944), à i. Secretaria para excluir o processo da 26a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 20/07 até 27/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora